Tribunal: TRF3
Processo: 0001324-43.2004.4.03.6118
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2012-08-01

Ementa:
ementar n. 97/99, que, ao instruir sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, estabelece que estas são subordinadas ao Ministro de Estado da Defesa, contando com estrutura próprias (art. 3o); que a Marinha, o Exército e a Aeronáutica dispõem, singularmente, de um Comandante, o qual exercerá a direção e a gestão da respectiva Força (art. 4o); cada uma com seus efetivos de pessoal militar e civil fixados em lei (art. 8o); e com dotações orçamentárias próprias (art. 12).

10. A Lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares), recepcionada pela mesma Constituição Federal, preconiza que a promoção é um dos direitos do militar e que será feita em conformidade com a legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças (art. 50, IV, "m"); competindo a cada um dos Comandos das Forças Armadas o planejamento da carreira de seus oficiais e de praças (art. 59, parágrafo único).

11. Cabe, portanto, a cada Força planejar a carreira dos integrantes dos seus quadros e estabelecer os requisitos necessários às promoções. Seguindo tais ditames, o art. 1o da Lei 7.150/83, ao fixar os efetivos do Exército, divulga limites para os efetivos de oficiais e de praças, pregando que os efetivos a vigorarem em cada ano serão preenchidos por militares de carreira e temporários e serão fixados, anualmente, por decreto do Poder Executivo; norma esta que especificará os efetivos das graduações das praças distribuídos por qualificação; anotando-se que os efetivos fixados anualmente para as praças serão os efetivos de referência para fins de promoção.

12. Não cabe ao Judiciários imiscuir-se em questões inerentes ao Administrador para estabelecer onde há ou não similitude de atribuições, tampouco promover o aproveitamento de candidato em vaga diversa daquela para a qual concorreu, inclusive em observância à legalidade, à razoabilidade e à eficiência. Do contrário, estar-se ia violando o princípio da isonomia, na medida em que a autora não realizou a mesma prova que aqueles candidatos que concorreram às demais especialidades.

13. Do cotejo das normas do edital acima transcritas, restou expresso que aos candidatos excedentes ficava assegurada apenas a expectativa de direito de serem convocados para habilitação à matrícula, portanto, a autora estava ciente de que ingressando em lista excedente não lhe garantia a habilitação à matrícula, tão somente se, enquanto perdurasse a validade do certame, caso houvesse alguma desistência de candidato habilitado à matricula, esta poderia ser nomeada.

14. Acerca da matéria, em casos análogos, tem entendido os Tribunais Regionais Pátrios que a questão se encontra na seara da discricionariedade da Administração, onde não interfere o Poder Judiciário, pois não é da sua atribuição discutir os critérios de avaliação de cada Força, salvo para corrigir ilegalidade. Precedentes.

15. Não se vislumbra ilegalidade no ato administrativo de distribuição de vagas excedentes e alocação de suas especialidades isto porque, consoante as técnicas de Administração de Pessoal e dentro do estrito limite fixado pelos princípios constitucionais declinados pelo art. 37, “caput”, o Comando da Aeronáutica realiza, ao longo do ano, exames de seleção às suas Escolas de Formação, com a finalidade de capacitar pessoal para o desempenho das atividades militares inerentes à sua destinação constitucional de defesa da Pátria, de garantia dos Poderes constitucionais, e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

16. Para o ingresso nestes cursos o militar se inscreverá no Concurso de Admissão ao Estágio de Adaptação ao Oficialato - EAOF ou no Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais Especialistas - CFOE, desde que para tanto preencha os requisitos pré-estabelecidos. Com efeito, as especialidades integrantes do Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica foram definidas de acordo com os interesses da Força em dispor de Oficiais com conhecimentos técnico e prático acerca dos assuntos que são afetos a cada um dos Quadros, e que visam propiciar o desempenho eficiente da atividade-fim da Aeronáutica, que vêm a ser aquela definida no art. 142 da Constituição Federal.

17. As especialidades relativas à área de Saúde se convergem nas atividades de "Serviços Hospitalares" do QOEA, sendo atribuídas 08 vagas, que, por sua vez, foram assim subdivididas: a) 04 (quatro) vagas a serem preenchidas por militares que, no QSS, integram a Especialidade "Enfermagem"; b) 01 (uma) vaga a ser preenchida por militares que, no QSS, integram a Especialidade "Laboratório"; c) 01 (uma) vaga a ser preenchida por militares que, no QSS, integram a Especialidade "Radiologia"; d) 01 (uma) vaga a ser preenchida por militares que, no QSS, integram a Especialidade "Auxiliar Odontológico - STO 01" (Prótese Dental); e e) 01 (uma) vaga a ser preenchida por militares que, no QSS, integram a Especialidade "Auxiliar Odontológico - STO 02" (Técnico em Higiene Dental).

18. Conforme a Relação de Candidatos Convocados Para a Concentração Intermediária (87273888 - Pág. 52), a autora foi classificada como 6o lugar excedente. Ainda que alegue a desistência do candidato posicionado como 5o excedente, tendo então 5a posição, não se habilitou dentre as 4 vagas aptas para a realização da matrícula, restando-lhe a expectativa de direito de ser convocada para a habilitação da matrícula.

19. Em que pese a alegação da autora de que a Administração nomeou outros candidatos excedentes em outras especialidades antes de convocá-la, deixou de comprovar tais fatos, assim como não restou demonstrada violação do direito alegado ou provado o efetivo prejuízo em seu detrimento, nas nomeações realizadas pelo Comando da Aeronáutica dos outros candidatos excedentes para a especialidade Enfermagem, caso em que até seria razoável a irresignação.

20. Inexiste qualquer ilegalidade cometida pela Administração Militar, eis que não restou demonstrado qualquer vício no procedimento adotado pelo Comando da Aeronáutica no concernente ao processo seletivo interno para o ingresso em Estágio de Adaptação ao cargo de Oficialato que se deu em estrita consonância com os dispositivos legais aplicáveis, o que conduz à conclusão de que a sentença merece total reforma.

21. Em vista da inversão da sucumbência, condeno a autora no pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com os critérios previstos no art. 20, §§3o e 4o do CPC/73, Diploma Legal vigente à época da publicação da sentença.

22. Apelação da União provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001324-43.2004.4.03.6118

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: SANDRA DOS SANTOS DIAS SALES

Advogado do(a) APELADO: MARIA DALVA ZANGRANDI COPPOLA - SP160172-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001324-43.2004.4.03.6118

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: SANDRA DOS SANTOS DIAS SALES

Advogado do(a) APELADO: MARIA DALVA ZANGRANDI COPPOLA - SP160172-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação da União nos autos de ação ordinária proposta com o fito de obter provimento jurisdicional a fim de que seja determinada a inclusão da autora na relação dos convocados para a Concentração Final do exame de Seleção ao Estágio de Adaptação ao Oficialato - EAOF 2004 e sua consequente matrícula no referido Estágio em virtude de ser a primeira excedente na classificação final do certame, na Especialidade Serviço de Enfermagem - SEF e não ter sido convocada apesar da existência de vagas na área Serviços Hospitalares.

Concedida a tutela antecipada.

A sentença julgou o pedido procedente por entender que restou evidente que tanto a extinção de vagas no curso do processo seletivo como o remanejamento delas pela Administração atenta contra o princípio da legalidade, por absoluta falta de norma prevendo tais possibilidades. Afirmou o Magistrado, que no caso presente, contudo, trata da nomeação de candidatos excedentes em algumas especialidades em face da não aprovação de candidatos em outras especialidades, ocorrendo, portanto, um remanejamento de vagas, o que não poderia ter sido feito por falta de previsão normativa. Concluiu o Juízo sentenciante acerca do direito da autora, como excedente na especialidade de enfermagem (SEF) ser convocada para ocupar vaga em outra especialidade correspondente à especialidade de Serviços Hospitalares do Quadro de Oficiais Especialistas de Aeronáutica (QOEA), decorre da adequação dos atos da administração ao princípio da razoabilidade, com o que, na hipótese tratada, restarão atendidos os princípios da eficácia e da impessoalidade que também devem nortear a atividade administrativa.

Condenou a ré a proceder à convocação da autora na qualidade de excedente da especialidade SEF para, ocupando vaga de especialidade também correspondente no Quadro de Oficiais Especialistas de Aeronáutica (QOEA), à especialidade de Serviços Hospitalares (SVH), e que realize o Estágio de Adaptação ao Oficialato, com seus consectários legais, procedendo, se aprovada, à sua formatura, nomeação, graduação, promoção, todos os atos, enfim, decorrentes, sem exceção, inclusive os de cunho pecuniário. Condenou em ré em custas e honorários advocatícios fixados em R$ 750,00.

Apelou a União pugnando pela a suspensão da tutela antecipada, uma vez que a autora pretende conseguir inscrição em Estágio para o qual não logrou habilitação em decorrência dos graus que obteve nos resultados dos exames a que se submeteu. Afirma que a autora não foi convocada para matrícula, porquanto, não atendeu às exigências de classificação para as vagas oferecidas e existentes na sua Especialidade. Aduz que se encontram presentes os requisitos processuais a exemplo das ações cautelares e mandamentais, a saber, a plausibilidade do direito invocado e o perigo na demora: fumus boni juris - a legislação transcrita evidencia que a Administração cumpriu os regramentos previstos, não havendo ofensa a Constituição e decorre de Lei; periculum in mora - caso a apelada permaneça no certame, poderá vir a ocupar vaga que seria preenchida por candidato que atenda as exigências do edital. Pugna pela reforma da sentença e inversão do ônus sucumbenciais.

Às fls. 87273889 - Pág. 96, a autora informa que concluiu com aproveitamento em 29/08/2008 o Curso de Administração Hospitalar e apresenta documentos que comprovam que é militar da ativa, conforme o Certificado de conclusão do Curso de Administração Hospitalar (87273889 - Pág. 97). Acosta aos autos outros documentos referentes à elogios e agradecimentos do Comando, certificado de participação em cursos, etc. (87273889 - Pág. 138/segs.)

Sem contrarrazões.

É o

Inteiro teor:
459/588)

0001324-43.2004.4.03.6118

Intimação via sistema Data: 14/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 14/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. MILITAR. SELEÇÃO. ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO PARA O OFICIALATO. CANDIDATO EXCEDENTE. PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXPECTATIVA DE DIREITO. EDITAL. LEGALIDADE. REMANEJAMENTO DE VAGAS EXCEDENTES. ÂMBITO DA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CRITÉRIOS INERENTES A CADA COMANDO DA FORÇAS ARMADAS. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. APELAÇÃO DA UNIÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Narra a parte autora que é integrante do quadro efetivo da Escola de Especialistas de Aeronáutica como 1o Sargento e se inscreveu para Exame de Seleção ao Estágio de Adaptação ao Oficialato, concorrendo a vaga do Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica (QOEA) dos Serviços Hospitalares, especialidade de enfermagem (SEF), para o qual foram oferecidas 4 (quatro) vagas.

2. Relata que obteve a 6a (sexta) colocação, classificando-se na 2a posição de candidato excedente, informa que o candidato classificado na 1a posição de excedente desistiu da vaga e em razão disto alcançou a 1a posição de candidata excedente, se posicionando na classificação geral como 5o colocada. Aduz que como todos os quatro primeiros colocados em na especialidade Enfermagem tomaram posse, possui o direito de ser nomeada.

3. Afirma que, todavia, a administração militar, observando o total geral de vagas oferecidas - 120 (cento e vinte) vagas - e a ausência de candidatos aprovados em determinadas especialidades, notadamente do Quadro de Serviços Hospitalares, procedeu à nomeação de excedentes de vagas não previstas inicialmente no certame. Ou seja, não considerou a existência de excedentes para as vagas de especialidades do Quadro de Serviços Hospitalares, caso da autora, a administração optou por transferir as vagas das especialidades deste quadro para as de outros quadros.

4. Há de ser observado que o âmbito de intervenção reservado ao Poder Judiciário nos concursos públicos está circunscrito à ocorrência de ilegalidades na realização do certame, sendo insuscetíveis de revisão as questões das provas e as notas recebidas por cada candidato. Precedentes.

5. Afirma a apelante que a Administração detém o Poder Discricionário para a prática de atos administrativos, assim defende que ao remanejar as vagas de excedentes, buscou o bem comum e quando aumentou o número de vagas para aquelas Especialidades as quais havia a necessidade de Oficiais com conhecimentos específicos e, se não fez para outras especialidades, foi em decorrência da imposição de atendimento interesse público.

6. Aduz que não havia a vinculação de vagas por área, mas sim por especialidades e a autora concorreu à vaga estabelecida para sua especialidade. Argumenta que a expectativa de direito que a apelada possui é de que a candidata mais bem colocada que ela desista de realizar o curso, ou sofra algum tipo de impedimento, o que não aconteceu até a presente data.

7. Cumpre destacar que as Forças Armadas têm como pilar de sua estrutura a hierarquia e a disciplina, por exigência constitucional, a Constituição Federal, em seu art. 142, § 3o, X, deixa expresso que a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os direitos, os deveres, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades.

8. Por sua vez, reza o art. 14 da Lei 6.880/80 "que a hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas" e explicita, no § 2o, que "Disciplina é a rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo".

9. A criação do Ministério da Defesa, unificando os Ministérios Militares, ressalvou as atribuições das três Forças Armadas, como se depreende da Lei Complementar n. 97/99, que, ao instruir sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, estabelece que estas são subordinadas ao Ministro de Estado da Defesa, contando com estrutura próprias (art. 3o); que a Marinha, o Exército e a Aeronáutica dispõem, singularmente, de um Comandante, o qual exercerá a direção e a gestão da respectiva Força (art. 4o); cada uma com seus efetivos de pessoal militar e civil fixados em lei (art. 8o); e com dotações orçamentárias próprias (art. 12).

10. A Lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares), recepcionada pela mesma Constituição Federal, preconiza que a promoção é um dos direitos do militar e que será feita em conformidade com a legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças (art. 50, IV, "m"); competindo a cada um dos Comandos das Forças Armadas o planejamento da carreira de seus oficiais e de praças (art. 59, parágrafo único).

11. Cabe, portanto, a cada Força planejar a carreira dos integrantes dos seus quadros e estabelecer os requisitos necessários às promoções. Seguindo tais ditames, o art. 1o da Lei 7.150/83, ao fixar os efetivos do Exército, divulga limites para os efetivos de oficiais e de praças, pregando que os efetivos a vigorarem em cada ano serão preenchidos por militares de carreira e temporários e serão fixados, anualmente, por decreto do Poder Executivo; norma esta que especificará os efetivos das graduações das praças distribuídos por qualificação; anotando-se que os efetivos fixados anualmente para as praças serão os efetivos de referência para fins de promoção.

12. Não cabe ao Judiciários imiscuir-se em questões inerentes ao Administrador para estabelecer onde há ou não similitude de atribuições, tampouco promover o aproveitamento de candidato em vaga diversa daquela para a qual concorreu, inclusive em observância à legalidade, à razoabilidade e à eficiência. Do contrário, estar-se ia violando o princípio da isonomia, na medida em que a autora não realizou a mesma prova que aqueles candidatos que concorreram às demais especialidades.

13. Do cotejo das normas do edital acima transcritas, restou expresso que aos candidatos excedentes ficava assegurada apenas a expectativa de direito de serem convocados para habilitação à matrícula, portanto, a autora estava ciente de que ingressando em lista excedente não lhe garantia a habilitação à matrícula, tão somente se, enquanto perdurasse a validade do certame, caso houvesse alguma desistência de candidato habilitado à matricula, esta poderia ser nomeada.

14. Acerca da matéria, em casos análogos, tem entendido os Tribunais Regionais Pátrios que a questão se encontra na seara da discricionariedade da Administração, onde não interfere o Poder Judiciário, pois não é da sua atribuição discutir os critérios de avaliação de cada Força, salvo para corrigir ilegalidade. Precedentes.

15. Não se vislumbra ilegalidade no ato administrativo de distribuição de vagas excedentes e alocação de suas especialidades isto porque, consoante as técnicas de Administração de Pessoal e dentro do estrito limite fixado pelos princípios constitucionais declinados pelo art. 37, “caput”, o Comando da Aeronáutica realiza, ao longo do ano, exames de seleção às suas Escolas de Formação, com a finalidade de capacitar pessoal para o desempenho das atividades militares inerentes à sua destinação constitucional de defesa da Pátria, de garantia dos Poderes constitucionais, e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

16. Para o ingresso nestes cursos o militar se inscreverá no Concurso de Admissão ao Estágio de Adaptação ao Oficialato - EAOF ou no Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais Especialistas - CFOE, desde que para tanto preencha os requisitos pré-estabelecidos. Com efeito, as especialidades integrantes do Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica foram definidas de acordo com os interesses da Força em dispor de Oficiais com conhecimentos técnico e prático acerca dos assuntos que são afetos a cada um dos Quadros, e que visam propiciar o desempenho eficiente da atividade-fim da Aeronáutica, que vêm a ser aquela definida no art. 142 da Constituição Federal.

17. As especialidades relativas à área de Saúde se convergem nas atividades de "Serviços Hospitalares" do QOEA, sendo atribuídas 08 vagas, que, por sua vez, foram assim subdivididas: a) 04 (quatro) vagas a serem preenchidas por militares que, no QSS, integram a Especialidade "Enfermagem"; b) 01 (uma) vaga a ser preenchida por militares que, no QSS, integram a Especialidade "Laboratório"; c) 01 (uma) vaga a ser preenchida por militares que, no QSS, integram a Especialidade "Radiologia"; d) 01 (uma) vaga a ser preenchida por militares que, no QSS, integram a Especialidade "Auxiliar Odontológico - STO 01" (Prótese Dental); e e) 01 (uma) vaga a ser preenchida por militares que, no QSS, integram a Especialidade "Auxiliar Odontológico - STO 02" (Técnico em Higiene Dental).

18. Conforme a Relação de Candidatos Convocados Para a Concentração Intermediária (87273888 - Pág. 52), a autora foi classificada como 6o lugar excedente. Ainda que alegue a desistência do candidato posicionado como 5o excedente, tendo então 5a posição, não se habilitou dentre as 4 vagas aptas para a realização da matrícula, restando-lhe a expectativa de direito de ser convocada para a habilitação da matrícula.

19. Em que pese a alegação da autora de que a Administração nomeou outros candidatos excedentes em outras especialidades antes de convocá-la, deixou de comprovar tais fatos, assim como não restou demonstrada violação do direito alegado ou provado o efetivo prejuízo em seu detrimento, nas nomeações realizadas pelo Comando da Aeronáutica dos outros candidatos excedentes para a especialidade Enfermagem, caso em que até seria razoável a irresignação.

20. Inexiste qualquer ilegalidade cometida pela Administração Militar, eis que não restou demonstrado qualquer vício no procedimento adotado pelo Comando da Aeronáutica no concernente ao processo seletivo interno para o ingresso em Estágio de Adaptação ao cargo de Oficialato que se deu em estrita consonância com os dispositivos legais aplicáveis, o que conduz à conclusão de que a sentença merece total reforma.

21. Em vista da inversão da sucumbência, condeno a autora no pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com os critérios previstos no art. 20, §§3o e 4o do CPC/73, Diploma Legal vigente à época da publicação da sentença.

22. Apelação da União provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001324-43.2004.4.03.6118

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: SANDRA DOS SANTOS DIAS SALES

Advogado do(a) APELADO: MARIA DALVA ZANGRANDI COPPOLA - SP160172-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001324-43.2004.4.03.6118

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: SANDRA DOS SANTOS DIAS SALES

Advogado do(a) APELADO: MARIA DALVA ZANGRANDI COPPOLA - SP160172-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação da União nos autos de ação ordinária proposta com o fito de obter provimento jurisdicional a fim de que seja determinada a inclusão da autora na relação dos convocados para a Concentração Final do exame de Seleção ao Estágio de Adaptação ao Oficialato - EAOF 2004 e sua consequente matrícula no referido Estágio em virtude de ser a primeira excedente na classificação final do certame, na Especialidade Serviço de Enfermagem - SEF e não ter sido convocada apesar da existência de vagas na área Serviços Hospitalares.

Concedida a tutela antecipada.

A sentença julgou o pedido procedente por entender que restou evidente que tanto a extinção de vagas no curso do processo seletivo como o remanejamento delas pela Administração atenta contra o princípio da legalidade, por absoluta falta de norma prevendo tais possibilidades. Afirmou o Magistrado, que no caso presente, contudo, trata da nomeação de candidatos excedentes em algumas especialidades em face da não aprovação de candidatos em outras especialidades, ocorrendo, portanto, um remanejamento de vagas, o que não poderia ter sido feito por falta de previsão normativa. Concluiu o Juízo sentenciante acerca do direito da autora, como excedente na especialidade de enfermagem (SEF) ser convocada para ocupar vaga em outra especialidade correspondente à especialidade de Serviços Hospitalares do Quadro de Oficiais Especialistas de Aeronáutica (QOEA), decorre da adequação dos atos da administração ao princípio da razoabilidade, com o que, na hipótese tratada, restarão atendidos os princípios da eficácia e da impessoalidade que também devem nortear a atividade administrativa.

Condenou a ré a proceder à convocação da autora na qualidade de excedente da especialidade SEF para, ocupando vaga de especialidade também correspondente no Quadro de Oficiais Especialistas de Aeronáutica (QOEA), à especialidade de Serviços Hospitalares (SVH), e que realize o Estágio de Adaptação ao Oficialato, com seus consectários legais, procedendo, se aprovada, à sua formatura, nomeação, graduação, promoção, todos os atos, enfim, decorrentes, sem exceção, inclusive os de cunho pecuniário. Condenou em ré em custas e honorários advocatícios fixados em R$ 750,00.

Apelou a União pugnando pela a suspensão da tutela antecipada, uma vez que a autora pretende conseguir inscrição em Estágio para o qual não logrou habilitação em decorrência dos graus que obteve nos resultados dos exames a que se submeteu. Afirma que a autora não foi convocada para matrícula, porquanto, não atendeu às exigências de classificação para as vagas oferecidas e existentes na sua Especialidade. Aduz que se encontram presentes os requisitos processuais a exemplo das ações cautelares e mandamentais, a saber, a plausibilidade do direito invocado e o perigo na demora: fumus boni juris - a legislação transcrita evidencia que a Administração cumpriu os regramentos previstos, não havendo ofensa a Constituição e decorre de Lei; periculum in mora - caso a apelada permaneça no certame, poderá vir a ocupar vaga que seria preenchida por candidato que atenda as exigências do edital. Pugna pela reforma da sentença e inversão do ônus sucumbenciais.

Às fls. 87273889 - Pág. 96, a autora informa que concluiu com aproveitamento em 29/08/2008 o Curso de Administração Hospitalar e apresenta documentos que comprovam que é militar da ativa, conforme o Certificado de conclusão do Curso de Administração Hospitalar (87273889 - Pág. 97). Acosta aos autos outros documentos referentes à elogios e agradecimentos do Comando, certificado de participação em cursos, etc. (87273889 - Pág. 138/segs.)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001324-43.2004.4.03.6118

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: SANDRA DOS SANTOS DIAS SALES

Advogado do(a) APELADO: MARIA DALVA ZANGRANDI COPPOLA - SP160172-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Narra a parte autora que é integrante do quadro efetivo da Escola de Especialistas de Aeronáutica como 1o Sargento e se inscreveu para Exame de Seleção ao Estágio de Adaptação ao Oficialato, concorrendo a vaga do Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica (QOEA) dos Serviços Hospitalares, especialidade de enfermagem (SEF), para o qual foram oferecidas 4 (quatro) vagas.

Relata que obteve a 6a (sexta) colocação, classificando-se na 2a posição de candidato excedente, informa que o candidato classificado na 1a posição de excedente desistiu da vaga e em razão disto alcançou a 1a posição de candidata excedente, se posicionando na classificação geral como 5o colocada. Aduz que como todos os quatro primeiros colocados em na especialidade Enfermagem tomaram posse, possui o direito de ser nomeada.

Afirma que, todavia, a administração militar, observando o total geral de vagas oferecidas - 120 (cento e vinte) vagas - e a ausência de candidatos aprovados em determinadas especialidades, notadamente do Quadro de Serviços Hospitalares, procedeu à nomeação de excedentes de vagas não previstas inicialmente no certame. Ou seja, não considerou a existência de excedentes para as vagas de especialidades do Quadro de Serviços Hospitalares, caso da autora, a administração optou por transferir as vagas das especialidades deste quadro para as de outros quadros.

Para o deslinde da controvérsia, há de ser observado que o âmbito de intervenção reservado ao Poder Judiciário nos concursos públicos está circunscrito à ocorrência de ilegalidades na realização do certame, sendo insuscetíveis de revisão as questões das provas e as notas recebidas por cada candidato. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme o seguinte julgado:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.282.854 - DF (2018/0094144-0) RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO AGRAVANTE : LEIDE CRISTINA RIBEIRO ALARCAO DE MELO ADVOGADOS : REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA - DF025480 MURILLO DOS SANTOS NUCCI E OUTRO (S) - DF024022 GABRIEL DA SILVA PIRES DE SÁ - DF034675 AGRAVADO : DISTRITO FEDERAL PROCURADOR : FABIANO OLIVEIRA MASCARENHAS E OUTRO (S) - DF013307 DECISÃO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE CORREÇÃO DE PROVA OBJETIVA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO LIMITADA A AUFERIÇÃO DE ILEGALIDADE PATENTE. REGULARIDADE DA ATUAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA NO CASO CONCRETO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM ACORDO AO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agrava-se de decisão que negou seguimento ao Recurso Especial interposto por LEIDE CRISTINA RIBEIRO ALARCAO DE MELO fundado nas alíneas a e c do art. 105, III da Carta Magna, no qual se insurge contra acórdão do egrégio TJDFT, assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA QUE TEM POR OBJETO A ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES OBJETIVAS. VALORAÇÃO DE CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO E CORREÇÃO. INVIABILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE DA COMPATIBILIDADE DAS QUESTÕES COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EDITAL. POSSIBILIDADE. DESCONFORMIDADE NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. Ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no inciso XXXV do artigo 5o. da Constituição da República, não se pode condicionar o exercício do direito de ação ao prévio esgotamento de instâncias administrativas, salvo nas raras exceções expressamente contempladas na ordem jurídica vigente. II. Em um ordenamento jurídico que adota o sistema de jurisdição única, o acesso à via administrativa representa apenas uma possibilidade que, de forma alguma, interdita o acionamento direto da via jurisdicional. III. O mérito do ato administrativo, em cujo contexto incluem-se os critérios de formulação e de correção de provas de concurso público, não se subordina ao controle jurisdicional encartado no artigo 5o., inciso XXXV, da Constituição Federal, dada a limitação que emana do postulado da separação dos poderes consagrado no artigo 2o. da mesma Lei Maior. IV. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever critérios de elaboração ede correção de provas adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade. V. Nada obsta que se verifique a conformidade formal das questões das provas com o edital do certame, isto é, a compatibilidade do seu conteúdo com a abrangência programática previamente delineada. VI. Não se tratando de franquia posta à discricionariedade da Administração Pública, mas de subserviência ao princípio da legalidade, à luz do que prescreve o artigo 37, caput e §§ 1o. e 2o., da Constituição de 1988, é perfeitamente possível o controle judicial da concordância temática entre as questões das provas e o conteúdo programático definido no edital do concurso público. VII. Prevendo o edital, dentre as matérias passíveis de cobrança, o arcabouço legal da evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema único de Saúde (SUS), não pode ser considerada exorbitante questão atinente a uma norma de grande relevo jurídico e histórico a respeito do tema. VIII. A legislação vigente não exige descrição exaustiva ou minuciosa do conteúdo programático do concurso público, contanto que as provas não extravasem o delineamento temático previsto no edital. IX. Recurso do Réu provido. Recurso da Autora desprovido (fls. 320/321). 2. Em seu Apelo Nobre inadmitido, a parte recorrente sustenta, além de divergência jurisprudencial, violação dos arts. 1.022 do CPC e 18, 19 do Decreto 6.944/09, aos argumentos de que: (a) o Tribunal de origem foi omisso quanto a matéria discutida; (b) o edital é a lei do concurso; (c) o edital faz lei entre as partes, sendo o principal instrumento que conduz o concurso público; (d) havendo violação às normas do edital, a intervenção judiciária é medida que se impõe, mormente quando se trata de exigência de assunto distinto, não elencado no conteúdo programático proposto pela Banca Organizadora (fls. 382). 3. É o relatório. 4. No tocante ao art. 1.022 do CPC, inexiste a violação apontada. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 5. Quanto ao mérito, debatido através da arguição de violação a Legislação Federal e de dissídio jurisprudencial, é firme a jurisprudência desta Corte ao dispor que, em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame. 6. Assenta-se ainda que, excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade de questão objetiva ou subjetiva de prova de concurso público, bem como ausência de observância às regras previstas no edital, a exemplo da vinculação ao conteúdo programático previsto, tem-se admitido sua anulação pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital. À propósito: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE QUESTÃO DISCURSIVA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. PREVISÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO, NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. É firme a compreensão do STJ no sentido de que o reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital (STJ, AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 7.3.2013). Na mesma linha, recentemente - em 23.4.2015 -, o Plenário do STF, apreciando o Tema 485 da Repercussão Geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR MENDES, conheceu e deu provimento ao RE 632.853/CE, para fixar a tese de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (DJe de 29.6.2015). II. In casu, conforme destacado no acórdão recorrido, o edital do concurso público estabeleceu as regras da fase discursiva, prevendo o desconto de pontuação, pela existência de erros gramaticais. III. Diante desse quadro, não há ato ilegal, pelo desconto de pontuação, dentro dos parâmetros previstos no edital. Em verdade, o que pretende o recorrente é a substituição, pelo Judiciário, da Banca Examinadora do certame, para reexaminar a correção da questão subjetiva, o que se revela impossível, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo. IV. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no RMS. 47.180/RO, Rel. Min. ASSUSSETE MAGALHÃES, DJe 1.10.2015).”

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIOS PARA FORMULAÇÃO DE QUESTÕES E ATRIBUIÇÃO DE NOTAS. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA PRETORIANA NÃO DEMONSTRADA. 1. As matérias pertinentes aos dispositivos legais invocados não foram apreciadas pela instância judicante de origem, tampouco os embargos declaratórios foram opostos com objetivo de suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF. 2. A orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal é firme no sentido de que nas demandas em que se discutem concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade do certame, vedada a apreciação dos critérios utilizados pela banca examinadora para formulação de questões e atribuição das notas aos candidatos, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo (RMS 30.473/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/Acórdão Ministro Jorge Mussi, DJe 4.12.2012). 3. No tocante à alínea c do permissivo constitucional, o recurso especial não pode ser conhecido. Isso porque o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o. e 2o., do RISTJ. Com efeito, a parte recorrente não procedeu ao necessário cotejo analítico entre os julgados, deixando de evidenciar o ponto em que os acórdãos confrontados, diante da mesma base fática, teriam adotado a alegada solução jurídica diversa. 4. Agravo regimental a que se nea provimento (AgRg no Ag 1.331.856/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 13.8.2014). 7. O entendimento restou consagrado pelo Supremo Tribunal Federal em julgado emanado em repercussão geral. Eis a ementa: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido (RE 632.853/CE, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 26.6.2015). 8. Neste esteira, apenas se verificada patente ilegalidade caberia a intervenção do Poder Judiciário. 9. Sobre as irregularidades na correção da prova objetiva, o Tribunal de origem assim consignou: Mais do que avançar sobre o mérito administrativo, a valoração de questões pelo Poder Judiciário, modificando os critérios da banca examinadora, afeta o princípio da isonomia, na medida em que proporciona a determinado candidato uma nova correção mediante parâmetros alheios àqueles utilizados na correção das provas dos demais candidatos. Seja como for, não se pode, a pretexto de corrigir eventual ilegalidade de atos ou omissões administrativas, suprimir o próprio núcleo do mérito administrativo, sob pena de aberta violação do princípio da separação dos poderes. À vista dessa premissa hermenêutica, não se revela juridicamente viável a análise do gabarito das questões 21 e 24 da prova sob exame, uma vez que tal apreciação significaria interferência judicial nos critérios de formulação e correção da banca examinadora. Em se cuidando do próprio mérito administrativo, sequer é possível a valoração dos pareceres de fls. 128/144 que, em tese, podem emprestar idoneidade à contrariedade quanto à correção da prova. Nada obsta, todavia, que se verifique a conformidade formal da questão 13 com o edital do certame, isto é, a compatibilidade do conteúdo dessa questão do concurso público com o edital. É que, sob esse aspecto, não se adentra no mérito do ato administrativo, promovendo-se simples controle de legalidade. (...). Ocorre que no caso sub judice não se verifica o descompasso de conteúdo entre a questão de 13 (fl. 89) e o conteúdo programático definido no edital. A Lei Federal 1.261/1904 - que tornou obrigatória, em toda a República, a vacinação e revacinação contra a varíola - está compreendida no arcabouço normativo da evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil, de maneira que está compreendida no conteúdo programático do edital.

(omissis).

(STJ - AREsp: 1282854 DF 2018/0094144-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 24/08/2018)”

Através da leitura das normas do Edital constante na Portaria DEPENS n° 188/DE-2, de 03 out. 2003, no item 12, intitulado DO RESULTADO FINAL DO EXAME DE SELEÇÃO, temos o seguinte:

“12.2 Serão selecionados para habilitação à matrícula no EAOF os candidatos aprovados e que forem classificados dentro do número de vagas fixado, considerando as especialidades do QSS e do QFG, a ordem decrescente de suas Médias Finais, o critério de desempate e o parecer final da Junta Especial de Avaliação (JEA).

12.3 Os candidatos de que trata o item anterior somente estarão habilitados à matrícula se atenderem a todas as exigências previstas no item 13.1.

12.4 Os candidatos aprovados e não classificados dentro do número de vagas, considerando as suas respectivas especialidades do QSS e do QFG, serão considerados candidatos excedentes.

12.5 A JEA também selecionará os candidatos excedentes, considerando as suas especialidades do QSS e do QFG, a ordem decrescente de suas Médias Finais e o critério de desempate, a fim de que os mesmos possam ser convocados, dentro da vigência do exame de seleção, para o preenchimento de vagas que possam vir a existir decorrentes da desistência ou exclusão de candidatos na fase de habilitação à matrícula.

12.5.1 Aos candidatos excedentes que forem selecionados pela JEA fica assegurada apenas a expectativa de direito de serem convocados para habilitação à matrícula. Essa condição cessa com o término da vigência do exame de seleção.

12.6 Caso não haja candidato excedente a ser selecionado pela JEA, o número de vagas ficará limitado àquelas que forem preenchidas inicialmente, sendo as restantes canceladas.

12.7 As vagas não preenchidas, após a convocação de que trata o item 12.5, ficam automaticamente canceladas. ”

Afirma a apelante que a Administração detém o Poder Discricionário para a prática de atos administrativos, assim defende que ao remanejar as vagas de excedentes, buscou o bem comum e quando aumentou o número de vagas para aquelas Especialidades as quais havia a necessidade de Oficiais com conhecimentos específicos e, se não fez para outras especialidades, foi em decorrência da imposição de atendimento interesse público.

Aduz que não havia a vinculação de vagas por área, mas sim por especialidades e a autora concorreu à vaga estabelecida para sua especialidade. Argumenta que a expectativa de direito que a apelada possui é de que a candidata mais bem colocada que ela desista de realizar o curso, ou sofra algum tipo de impedimento, o que não aconteceu até a presente data.

Sob este aspecto, cumpre destacar que as Forças Armadas têm como pilar de sua estrutura a hierarquia e a disciplina, por exigência constitucional, a Constituição Federal, em seu art. 142, § 3o, X, deixa expresso que a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os direitos, os deveres, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades.

Por sua vez, reza o art. 14 da Lei 6.880/80 "que a hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas" e explicita, no § 2o, que "Disciplina é a rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo".

Também é certo que a criação do Ministério da Defesa, unificando os Ministérios Militares, ressalvou as atribuições das três Forças Armadas, como se depreende da Lei Complementar n. 97/99, que, ao instruir sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, estabelece que estas são subordinadas ao Ministro de Estado da Defesa, contando com estrutura próprias (art. 3o); que a Marinha, o Exército e a Aeronáutica dispõem, singularmente, de um Comandante, o qual exercerá a direção e a gestão da respectiva Força (art. 4o); cada uma com seus efetivos de pessoal militar e civil fixados em lei (art. 8o); e com dotações orçamentárias próprias (art. 12).

Por sua vez, a Lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares), recepcionada pela mesma Constituição Federal, preconiza que a promoção é um dos direitos do militar e que será feita em conformidade com a legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças (art. 50, IV, "m"); competindo a cada um dos Comandos das Forças Armadas o planejamento da carreira de seus oficiais e de praças (art. 59, parágrafo único).

Cabe, portanto, a cada Força planejar a carreira dos integrantes dos seus quadros e estabelecer os requisitos necessários às promoções. Seguindo tais ditames, o art. 1o da Lei 7.150/83, ao fixar os efetivos do Exército, divulga limites para os efetivos de oficiais e de praças, pregando que os efetivos a vigorarem em cada ano serão preenchidos por militares de carreira e temporários e serão fixados, anualmente, por decreto do Poder Executivo; norma esta que especificará os efetivos das graduações das praças distribuídos por qualificação; anotando-se que os efetivos fixados anualmente para as praças serão os efetivos de referência para fins de promoção.

Disso dessume-se que não cabe ao Judiciários imiscuir-se em questões inerentes ao Administrador para estabelecer onde há ou não similitude de atribuições, tampouco promover o aproveitamento de candidato em vaga diversa daquela para a qual concorreu, inclusive em observância à legalidade, à razoabilidade e à eficiência. Do contrário, estar-se ia violando o princípio da isonomia, na medida em que a autora não realizou a mesma prova que aqueles candidatos que concorreram às demais especialidades.

Do cotejo das normas do edital acima transcritas, restou expresso que aos candidatos excedentes ficava assegurada apenas a expectativa de direito de serem convocados para habilitação à matrícula, portanto, a autora estava ciente de que ingressando em lista excedente não lhe garantia a habilitação à matrícula, tão somente se, enquanto perdurasse a validade do certame, caso houvesse alguma desistência de candidato habilitado à matricula, esta poderia ser nomeada.

Acerca da matéria, em casos análogos, tem entendido os Tribunais Regionais Pátrios que a questão se encontra na seara da discricionariedade da Administração, onde não interfere o Poder Judiciário, pois não é da sua atribuição discutir os critérios de avaliação de cada Força, salvo para corrigir ilegalidade, conforme os julgados abaixo:

“AERONÁUTICA – CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AVIADORES, INTENDENTES E DE INFANTARIA - LIMITE DE IDADE – AGRAVO DESPROVIDO.

- A hipótese é de demanda proposta por Rhajan Itajahy Bonfim de Moraes em face da União, objetivando, em síntese, que seja assegurada sua participação no Concurso de Admissão aos Cursos de Formação de Oficiais Aviadores, Intendentes e de Infantaria da Aeronáutica do ano de 2006, para ingresso nos quadros da Academia da Força Aérea, independentemente da limitação de idade imposta pelas instruções referentes ao aludido concurso, qual seja, a de não ter o candidato completado 21 anos de idade até 31 de dezembro de 2005.

- Em linha de princípio, é assente, tanto na doutrina como na jurisprudência, o entendimento segundo o qual é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se na apreciação do mérito administrativo, sob pena de usurpar, sem legitimidade para tanto, funções conferidas ao administrador.

- Insta salientar que as Forças Armadas, incluída a Aeronáutica, submetem-se a uma regulamentação especial destinada a proporcionar ao seu pessoal a capacitação para o exercício, na paz e na guerra, dos cargos e funções previstos em sua organização.

- Destarte, há toda uma estrutura voltada a entender os interesses da Administração Pública, consubstanciada na formação de servidores para que possam, adequadamente, exercer as atividades afetas à organização militar em comento. Portanto, entendo razoável o entendimento externado pelo douto Juízo a quo.

Precedentes jurisprudenciais do STF e desta Corte citados.

Agravo de instrumento desprovido.

(Agravo de Instrumento no 2005.02.01.009159-7, Relatora: Desembargadora Federal Vera Lucia Lima – 5a Turma Especializada, DJU de 02/12/2005, pág. 377)”

“ADMINISTRATIVO E MILITAR. CONCURSO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE.

Caso em que o autor impugna o gabarito oficial e postula a nulidade de questões formuladas no Concurso de Admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de Sargentos da Aeronáutica (EAGS 2001). A sentença de improcedência deve ser mantida. Conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não cabe ao Poder Judiciário examinar os critérios de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. Admitir que o Judiciário atribua os pontos, viabilizando a classificação do autor dentro do número de vagas e sua imediata convocação para o estágio, importa em indevida usurpação das atribuições da banca examinadora, o que lhe é vedado. Apelo desprovido. Sentença mantida.

(AC no 2001.51.01.012075-2, Relator: Desembargador Federal Guilherme Couto – 6a Turma Especializada, DJU de 04/05/2010, pág. 192)”

"ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. FAB. QUADRO ESPECIAL DE TERCEIROS-SARGENTOS. DECRETO 3.690/2000. ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO. PARECER DESFAVORÁVEL DA CPG. EXCLUSÃO. LEGALIDADE. REGRAMENTO SUPERVENIENTE MAIS BENEFÍCIO. INAPLICÁVEL. IRRETROATIVIDADE. 1.A participação do Cabo da Aeronáutica no Estágio e Adaptação à Graduação de 3o Sargento (EAGTS), dentro do quadro especial a que se refere o art. 2o, III, do Decreto 3.690/2000, prescinde de parecer favorável da Comissão de Promoção de Graduados (CPG), na forma do então vigente art. 6o, VII, da Portaria 508-GM3/2001. 2.A superveniente Portaria 1057-GC3, de 07/11/2006, que atribuiu ao Chefe, Comandante ou Diretor da OM em que serve o Cabo a emissão do parecer favorável à promoção não socorre a parte autora, em razão dos princípios do "tempus regit actum" e da irretroatividade da lei, consagrados no inciso XXXVI do artigo 5o da Carta Magna. 3.Apelação desprovida.

(TRF-1 - AC: 18953 DF 2006.34.00.018953-7, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, Data de Julgamento: 01/08/2012, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.388 de 28/08/2012)"

"ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO E GRADUAÇÃO DE TERCEIRO SARGENTO - EAGTS. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE GRADUADOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. LEGALIDADE. I. De acordo com a Portaria no 508/GC3 de julho/2001, é necessário preencher as nove condições contidas em seu art. 6o para a seleção ao EAGTS. Como o apelante não cumpriu os itens IV e VII , quais sejam: estar classificado , no mínimo, no bom comportamento e ter parecer favorável da comissão de promoção de graduados (CPG), não faz jus à seleção ao dito estágio. II. Comprovado a ausência de irregularidades que justificasse a anulação das avaliações (FAG's) e do parecer da Comissão de Promoção de Graduados (CPG) por parte do Judiciário. III. Ao Judiciário cabe apenas apreciar a legalidade do ato. IV. Apelação improvida.

(AC - Apelação Civel - 426838 2006.80.00.004379-1, Desembargador Federal Ivan Lira de Carvalho, TRF5 - Quarta Turma, DJ - Data::08/09/2008 - Página::429 - No::173.)"

"ADMINISTRATIVO - MILITAR -PROMOÇÃO AO OFICIALATO - NÃO COMPROVAÇÃO DO PRENCHIMENTO DOS REQUISITOS - DANO MORAL NÃO VERIFICADO - MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. I Não há ilegalidade no ato administrativo que indefere requerimento do militar para participação em Estágio de Adaptação ao Oficialato (EAOF), uma vez que não há promoção automática, devendo o militar preencher os requisitos necessários para concorrer ao oficialato, entre eles, a realização do Curso de Aperfeiçoamento de Sargento (CAS). II Oportunizado pela Administração a matrícula no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos, não se verifica óbice à progressão do militar na carreira, inexistindo qualquer ato danoso que justificasse a reparação. III - Apelação desprovida.

(TRF-2 - AC: 200751010048162, Relator: Desembargador Federal MARCELO PEREIRA/no afast. Relator, Data de Julgamento: 22/09/2010, OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 29/09/2010)"

Destarte, não há ilegalidade no ato administrativo de distribuição de vagas excedentes e alocação de suas especialidades isto porque, consoante as técnicas de Administração de Pessoal e dentro do estrito limite fixado pelos princípios constitucionais declinados pelo art. 37, “caput”, o Comando da Aeronáutica realiza, ao longo do ano, exames de seleção às suas Escolas de Formação, com a finalidade de capacitar pessoal para o desempenho das atividades militares inerentes à sua destinação constitucional de defesa da Pátria, de garantia dos Poderes constitucionais, e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

No entanto, para o ingresso nestes cursos o militar se inscreverá no Concurso de Admissão ao Estágio de Adaptação ao Oficialato - EAOF ou no Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais Especialistas - CFOE, desde que para tanto preencha os requisitos pré-estabelecidos.

Com efeito, as especialidades integrantes do Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica foram definidas de acordo com os interesses da Força em dispor de Oficiais com conhecimentos técnico e prático acerca dos assuntos que são afetos a cada um dos Quadros, e que visam propiciar o desempenho eficiente da atividade-fim da Aeronáutica, que vêm a ser aquela definida no art. 142 da Constituição Federal.

Nesse passo, as especialidades relativas à área de Saúde se convergem nas atividades de "Serviços Hospitalares" do QOEA, sendo atribuídas 08 vagas, que, por sua vez, foram assim subdivididas: a) 04 (quatro) vagas a serem preenchidas por militares que, no QSS, integram a Especialidade "Enfermagem"; b) 01 (uma) vaga a ser preenchida por militares que, no QSS, integram a Especialidade "Laboratório"; c) 01 (uma) vaga a ser preenchida por militares que, no QSS, integram a Especialidade "Radiologia"; d) 01 (uma) vaga a ser preenchida por militares que, no QSS, integram a Especialidade "Auxiliar Odontológico - STO 01" (Prótese Dental); e e) 01 (uma) vaga a ser preenchida por militares que, no QSS, integram a Especialidade "Auxiliar Odontológico - STO 02" (Técnico em Higiene Dental).

Sendo assim, conforme a Relação de Candidatos Convocados Para a Concentração Intermediária (87273888 - Pág. 52), a autora foi classificada como 6o lugar excedente. Ainda que alegue a desistência do candidato posicionado como 5o excedente, tendo então 5a posição, não se habilitou dentre as 4 vagas aptas para a realização da matrícula, restando-lhe a expectativa de direito de ser convocada para a habilitação da matrícula.

Em que pese a alegação da autora de que a Administração nomeou outros candidatos excedentes em outras especialidades antes de convoca-la, deixou de comprovar tais fatos, assim como não restou demonstrada violação do direito alegado ou provado o efetivo prejuízo em seu detrimento, nas nomeações realizadas pelo Comando da Aeronáutica dos outros candidatos excedentes para a especialidade Enfermagem, caso em que até seria razoável a irresignação.

Sendo assim, inexiste qualquer ilegalidade cometida pela Administração Militar, eis que não restou demonstrado qualquer vício no procedimento adotado pelo Comando da Aeronáutica no concernente ao processo seletivo interno para o ingresso em Estágio de Adaptação ao cargo de Oficialato que se deu em estrita consonância com os dispositivos legais aplicáveis, o que conduz à conclusão de que a sentença merece total reforma.

Em vista da inversão da sucumbência, condeno a autora no pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com os critérios previstos no art. 20, §§3o e 4o do CPC/73, Diploma Legal vigente à época da publicação da sentença.

Diante do exposto, voto por dar provimento à apelação para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido.

É como voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. MILITAR. SELEÇÃO. ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO PARA O OFICIALATO. CANDIDATO EXCEDENTE. PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXPECTATIVA DE DIREITO. EDITAL. LEGALIDADE. REMANEJAMENTO DE VAGAS EXCEDENTES. ÂMBITO DA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CRITÉRIOS INERENTES A CADA COMANDO DA FORÇAS ARMADAS. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. APELAÇÃO DA UNIÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Narra a parte autora que é integrante do quadro efetivo da Escola de Especialistas de Aeronáutica como 1o Sargento e se inscreveu para Exame de Seleção ao Estágio de Adaptação ao Oficialato, concorrendo a vaga do Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica (QOEA) dos Serviços Hospitalares, especialidade de enfermagem (SEF), para o qual foram oferecidas 4 (quatro) vagas.

2. Relata que obteve a 6a (sexta) colocação, classificando-se na 2a posição de candidato excedente, informa que o candidato classificado na 1a posição de excedente desistiu da vaga e em razão disto alcançou a 1a posição de candidata excedente, se posicionando na classificação geral como 5o colocada. Aduz que como todos os quatro primeiros colocados em na especialidade Enfermagem tomaram posse, possui o direito de ser nomeada.

3. Afirma que, todavia, a administração militar, observando o total geral de vagas oferecidas - 120 (cento e vinte) vagas - e a ausência de candidatos aprovados em determinadas especialidades, notadamente do Quadro de Serviços Hospitalares, procedeu à nomeação de excedentes de vagas não previstas inicialmente no certame. Ou seja, não considerou a existência de excedentes para as vagas de especialidades do Quadro de Serviços Hospitalares, caso da autora, a administração optou por transferir as vagas das especialidades deste quadro para as de outros quadros.

4. Há de ser observado que o âmbito de intervenção reservado ao Poder Judiciário nos concursos públicos está circunscrito à ocorrência de ilegalidades na realização do certame, sendo insuscetíveis de revisão as questões das provas e as notas recebidas por cada candidato. Precedentes.

5. Afirma a apelante que a Administração detém o Poder Discricionário para a prática de atos administrativos, assim defende que ao remanejar as vagas de excedentes, buscou o bem comum e quando aumentou o número de vagas para aquelas Especialidades as quais havia a necessidade de Oficiais com conhecimentos específicos e, se não fez para outras especialidades, foi em decorrência da imposição de atendimento interesse público.

6. Aduz que não havia a vinculação de vagas por área, mas sim por especialidades e a autora concorreu à vaga estabelecida para sua especialidade. Argumenta que a expectativa de direito que a apelada possui é de que a candidata mais bem colocada que ela desista de realizar o curso, ou sofra algum tipo de impedimento, o que não aconteceu até a presente data.

7. Cumpre destacar que as Forças Armadas têm como pilar de sua estrutura a hierarquia e a disciplina, por exigência constitucional, a Constituição Federal, em seu art. 142, § 3o, X, deixa expresso que a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os direitos, os deveres, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades.

8. Por sua vez, reza o art. 14 da Lei 6.880/80 "que a hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas" e explicita, no § 2o, que "Disciplina é a rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo".

9. A criação do Ministério da Defesa, unificando os Ministérios Militares, ressalvou as atribuições das três Forças Armadas, como se depreende da Lei Complementar n. 97/99, que, ao instruir sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, estabelece que estas são subordinadas ao Ministro de Estado da Defesa, contando com estrutura próprias (art. 3o); que a Marinha, o Exército e a Aeronáutica dispõem, singularmente, de um Comandante, o qual exercerá a direção e a gestão da respectiva Força (art. 4o); cada uma com seus efetivos de pessoal militar e civil fixados em lei (art. 8o); e com dotações orçamentárias próprias (art. 12).

10. A Lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares), recepcionada pela mesma Constituição Federal, preconiza que a promoção é um dos direitos do militar e que será feita em conformidade com a legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças (art. 50, IV, "m"); competindo a cada um dos Comandos das Forças Armadas o planejamento da carreira de seus oficiais e de praças (art. 59, parágrafo único).

11. Cabe, portanto, a cada Força planejar a carreira dos integrantes dos seus quadros e estabelecer os requisitos necessários às promoções. Seguindo tais ditames, o art. 1o da Lei 7.150/83, ao fixar os efetivos do Exército, divulga limites para os efetivos de oficiais e de praças, pregando que os efetivos a vigorarem em cada ano serão preenchidos por militares de carreira e temporários e serão fixados, anualmente, por decreto do Poder Executivo; norma esta que especificará os efetivos das graduações das praças distribuídos por qualificação; anotando-se que os efetivos fixados anualmente para as praças serão os efetivos de referência para fins de promoção.

12. Não cabe ao Judiciários imiscuir-se em questões inerentes ao Administrador para estabelecer onde há ou não similitude de atribuições, tampouco promover o aproveitamento de candidato em vaga diversa daquela para a qual concorreu, inclusive em observância à legalidade, à razoabilidade e à eficiência. Do contrário, estar-se ia violando o princípio da isonomia, na medida em que a autora não realizou a mesma prova que aqueles candidatos que concorreram às demais especialidades.

13. Do cotejo das normas do edital acima transcritas, restou expresso que aos candidatos excedentes ficava assegurada apenas a expectativa de direito de serem convocados para habilitação à matrícula, portanto, a autora estava ciente de que ingressando em lista excedente não lhe garantia a habilitação à matrícula, tão somente se, enquanto perdurasse a validade do certame, caso houvesse alguma desistência de candidato habilitado à matricula, esta poderia ser nomeada.

14. Acerca da matéria, em casos análogos, tem entendido os Tribunais Regionais Pátrios que a questão se encontra na seara da discricionariedade da Administração, onde não interfere o Poder Judiciário, pois não é da sua atribuição discutir os critérios de avaliação de cada Força, salvo para corrigir ilegalidade. Precedentes.

15. Não se vislumbra ilegalidade no ato administrativo de distribuição de vagas excedentes e alocação de suas especialidades isto porque, consoante as técnicas de Administração de Pessoal e dentro do estrito limite fixado pelos princípios constitucionais declinados pelo art. 37, “caput”, o Comando da Aeronáutica realiza, ao longo do ano, exames de seleção às suas Escolas de Formação, com a finalidade de capacitar pessoal para o desempenho das atividades militares inerentes à sua destinação constitucional de defesa da Pátria, de garantia dos Poderes constitucionais, e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

16. Para o ingresso nestes cursos o militar se inscreverá no Concurso de Admissão ao Estágio de Adaptação ao Oficialato - EAOF ou no Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais Especialistas - CFOE, desde que para tanto preencha os requisitos pré-estabelecidos. Com efeito, as especialidades integrantes do Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica foram definidas de acordo com os interesses da Força em dispor de Oficiais com conhecimentos técnico e prático acerca dos assuntos que são afetos a cada um dos Quadros, e que visam propiciar o desempenho eficiente da atividade-fim da Aeronáutica, que vêm a ser aquela definida no art. 142 da Constituição Federal.

17. As especialidades relativas à área de Saúde se convergem nas atividades de "Serviços Hospitalares" do QOEA, sendo atribuídas 08 vagas, que, por sua vez, foram assim subdivididas: a) 04 (quatro) vagas a serem preenchidas por militares que, no QSS, integram a Especialidade "Enfermagem"; b) 01 (uma) vaga a ser preenchida por militares que, no QSS, integram a Especialidade "Laboratório"; c) 01 (uma) vaga a ser preenchida por militares que, no QSS, integram a Especialidade "Radiologia"; d) 01 (uma) vaga a ser preenchida por militares que, no QSS, integram a Especialidade "Auxiliar Odontológico - STO 01" (Prótese Dental); e e) 01 (uma) vaga a ser preenchida por militares que, no QSS, integram a Especialidade "Auxiliar Odontológico - STO 02" (Técnico em Higiene Dental).

18. Conforme a Relação de Candidatos Convocados Para a Concentração Intermediária (87273888 - Pág. 52), a autora foi classificada como 6o lugar excedente. Ainda que alegue a desistência do candidato posicionado como 5o excedente, tendo então 5a posição, não se habilitou dentre as 4 vagas aptas para a realização da matrícula, restando-lhe a expectativa de direito de ser convocada para a habilitação da matrícula.

19. Em que pese a alegação da autora de que a Administração nomeou outros candidatos excedentes em outras especialidades antes de convocá-la, deixou de comprovar tais fatos, assim como não restou demonstrada violação do direito alegado ou provado o efetivo prejuízo em seu detrimento, nas nomeações realizadas pelo Comando da Aeronáutica dos outros candidatos excedentes para a especialidade Enfermagem, caso em que até seria razoável a irresignação.

20. Inexiste qualquer ilegalidade cometida pela Administração Militar, eis que não restou demonstrado qualquer vício no procedimento adotado pelo Comando da Aeronáutica no concernente ao processo seletivo interno para o ingresso em Estágio de Adaptação ao cargo de Oficialato que se deu em estrita consonância com os dispositivos legais aplicáveis, o que conduz à conclusão de que a sentença merece total reforma.

21. Em vista da inversão da sucumbência, condeno a autora no pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com os critérios previstos no art. 20, §§3o e 4o do CPC/73, Diploma Legal vigente à época da publicação da sentença.

22. Apelação da União provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento à apelação para julgar improcedente o pedido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.